Tribunal: TJDFT
Processo: 0749591-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INEXISTÊNCIA. AÇÃO RESCISÓRIA NÃO CONHECIDA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. TEMA 864/STF. INAPLICABILIDADE. COISA JULGADA MATERIAL. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento individual de sentença coletiva oriunda do processo no 0702195-95.2017.8.07.0018, que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença.
2. O juízo de origem afastou pedido de suspensão do processo por suposta prejudicialidade externa decorrente da ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000 e rejeitou alegação de inexigibilidade do título judicial fundada no Tema 864/STF.
3. O recorrente pretende a suspensão do cumprimento de sentença, o reconhecimento da inexigibilidade do título e a reforma da decisão, com condenação da parte exequente em honorários.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão:(i) definir se há violação ao princípio da dialeticidade;(ii) definir se a existência da ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000 configura prejudicialidade externa; e(iii) estabelecer se o título é inexigível à luz do Tema 864/STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A preliminar de violação ao princípio da dialeticidade é rejeitada. O recorrente impugna de forma específica os fundamentos da decisão agravada.
6. A alegação de prejudicialidade externa não subsiste. A ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000 foi não conhecida pela 1a Câmara Cível, conforme acórdão que indeferiu a petição inicial, circunstância que afasta qualquer efeito suspensivo ou influência jurídica capaz de obstar o prosseguimento da execução.
7. Os recursos extraordinário e especial interpostos na ação rescisória foram inadmitidos, inexistindo decisão pendente ou efeito processual que justifique a suspensão do cumprimento de sentença.
8. A tese firmada no Tema 864/STF — que exige dotação na LOA e previsão na LDO para concessão de revisão geral anual — não se aplica ao caso concreto. A obrigação em execução decorre de lei específica (Lei Distrital no 5.184/2013), que instituiu reajuste remuneratório próprio da carreira, sem natureza de revisão geral anual.
9. Inexiste identidade material entre a situação apreciada no Tema 864 e o reajuste objeto da sentença coletiva, motivo pelo qual não há fundamento para reconhecer inexigibilidade do título com base em violação ao entendimento do STF.
10. A decisão exequenda formou coisa julgada material, e sua desconstituição não pode ocorrer pela via incidental da impugnação ao cumprimento de sentença. A autoridade da coisa julgada impede rediscussão de mérito, nos termos do art. 502 do CPC.
11. Não se verifica afronta aos arts. 169, §1o, da Constituição, 16, 17 e 21 da LRF ou aos arts. 535, III, §§5o e 7o, do CPC, pois a tese do STF não invalida automaticamente decisões já transitadas em julgado que reconheceram direitos remuneratórios de servidores.
12. Diante disso, mantém-se a decisão agravada que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou o prosseguimento da execução.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Recurso desprovido.
Teses de julgamento: "1. A ação rescisória não conhecida não configura prejudicialidade externa capaz de suspender cumprimento de sentença em curso." "2. O Tema 864/STF não se aplica a reajuste instituído por lei específica, sem natureza de revisão geral anual." "3. A autoridade da coisa julgada impede o reconhecimento de inexigibilidade do título fundada em tese de repercussão geral posterior."
Referências legais e jurisprudenciais
Dispositivos relevantes citados: – Constituição Federal, art. 169, §1o. – CPC, arts. 313, V, “a”; 502; 535, III, §§5o e 7o. – Lei de Responsabilidade Fiscal, arts. 16, 17 e 21. – Lei Distrital no 5.184/2013.
Jurisprudência relevante citada: – STF, RE 905.357 (Tema 864). – STF, ADI 7391 AgR. – TJDFT, Acórdão referente à ação rescisória no 072308735.2024.8.07.0000. – TJDFT, Acórdão 2033727, 071990167.2025.8.07.0000. – TJDFT, Acórdão 2015804, 070707946.2025.8.07.0000.